Tribunal: STF
Processo: ARE 1414633
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso, ao fundamento de que o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Súmula 685/STF).



    A parte embargante defende que a decisão embargada restou omissa, pois não teria enfrentado o argumento de que, “ao alterar o nível de escolaridade exigido de 2º para 3º grau (sendo este um dos requisitos mínimos para ingresso no cargo da Carreira de Técnico do Tesouro do Estado – TTE), a legislação manifestamente inconstitucional permitiu o aproveitamento, reclassificação ou enquadramento daqueles TTEs que já ocupavam o referido cargo com EXIGÊNCIA DE 2º GRAU DE ESCOLARIDADE, na data em que passou a viger a citada norma estadual, nessa ‘nova’ carreira”.



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. Objetivam tão somente o reexame de pedido já repelido. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    Na decisão embargada restou claro que a decisão proferida pelo Tribunal de origem se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser vedada qualquer possibilidade, seja por transformação, seja por transposição de provimento em cargo público que não aquele no qual o servidor foi investido por meio do concurso público. Nesse sentido é o teor da Súmula 685/STF.



    Ademais, cumpre destacar que o Tribunal de origem deixou claro que a lei impugnada diz respeito àqueles que aspiram ao cargo, não àqueles que já o ocupam, sendo os argumentos do Sindicato mero prognóstico, inapto para a declaração de inconstitucionalidade da norma. Destacou que, “acaso futuramente se perpetue qualquer medida legislativa nesse sentido, como teme o Sindicato Autor, possível será a sua impugnação judicial específica”.



    Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, neste momento processual, dissentir das conclusões do Tribunal de origem quanto ao ponto (Súmula 279/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se. 



          Brasília, 15 de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator